Tribunal: TJMT
Processo: 1008979-81.2019.8.11.0002
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ANDERSON COELHO - CPF: 044.820.071-61 (REPRESENTANTE), EDNA NUNES CORREA MARQUES - CPF: 377.949.221-00 (ADVOGADO), AVON COSMETICOS LTDA. - CNPJ: 56.991.441/0001-57 (RECORRIDO), HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO - CPF: 158.951.028-32 (ADVOGADO), AVON COSMETICOS LTDA. - CNPJ: 56.991.441/0003-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

Recurso nº:
1008979-81.2019.8.11.0002

Origem:
Juizado Especial Cível do Jardim Glória

Recorrente:
Anderson Coelho

Recorrido:
Avon Cosméticos LTDA.

Relator:
Antônio Veloso Peleja Júnior

Data do julgamento
: 25/08/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
– JUNTADA DE FICHA CADASTRAL E TELAS SISTÊMICAS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E CONDENAÇÃO EM MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE
PROMOVENTE – AUSÊNCIA DE PROVA DA LEGITIMIDADE DO DÉBITO –
AUSÊNCIA DE PROVA DE ENVIO E RECEBIMENTO DOS PRODUTOS
- INSCRIÇÃO INDEVIDA
– DANO MORAL CONFIGURADO – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de débito, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar a origem da dívida através de documentos.

Em se tratando de contrato de revenda, deve o fornecedor comprovar o envio e recebimento dos produtos, o que não ocorreu no presente caso, pois a ficha cadastral de consultoria, bem como telas sistêmicas juntadas em contestação são insuficientes para demonstrar a origem do débito, portanto, de rigor a reforma da sentença para julgar parcialmente procedente a pretensão inicial.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

Os débitos inscritos devem ser declarados inexistentes e o valor da indenização por dano moral deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO – ARTIGO 46, DA LEI N. 9.099/1995

RECURSO CÍVEL INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. REVENDEDOR. NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. JUNTADA DE FICHA CADASTRAL ORIGINAL E DEVIDAMENTE ASSINADA COM TELAS SISTÊMICAS. VÍNCULO EVIDENCIADO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. MANUTENÇÃO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Recurso Inominado. Sentença de improcedência. Condenação em litigância de má-fé no valor de 9% (nove por cento) sobre o valor corrigido
da
causa, bem como ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

2.

Inicial que atribui como indevida a anotação restritiva com a negativa da existência de relação jurídica. Reclamada-recorrida que se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabe, na forma do art. 373, II, do CPC, e seguiu o ônus da impugnação
específica
, além de apresentar documentos comprobatórios do vínculo e, nessa condição, a legalidade da inscrição mediante ficha cadastral devidamente assinada e telas sistêmicas demonstrando a ocorrência de pedidos não quitados.

3.

Em que pese a parte recorrente formule pedido para que haja reforma da sentença a fim de declarar a inexistência do débito e condenar a empresa ao pagamento de danos morais,

as razões recursais consistem somente no sentido de que inexiste litigância de má-fé com viés no direito de ação e o seu necessário afastamento, ou seja, o tópico “Dos requerimentos”,
estão destituídos de fundamentação
, não se desobrigando
do ônus argumentativo
.

4.

Comprovada a origem da obrigação e ausente a prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome da recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

5.

Neste sentido, pontua o juízo
a quo
: “
No caso, a parte requerente apresentou impugnação, requerendo a extinção do feito, alegando genericamente a necessidade de realização de perícia grafotécnica,
todavia, não impugnou especificamente os documentos apresentados, bem como não apontando a existência de divergências nas assinaturas.

Comprovado a relação jurídica, cabia à parte autora apresentar comprovantes de pagamentos, ônus que não se desincumbiu, ressaltando que a parte não impugnou os contratos apresentados
”.

6.

Litigância de má-fé fundamentada e adequada ante as especificidades alinhavadas. conjunto probatório robusto, débito exigível e comportamento malicioso da parte

caracterizado (artigos 80 e 81 do CPC). Imposição de multa pela litigância de má-fé, ante a evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos. Sentença escorreita, com observância dos princípios constitucionais do processo.

7.

As articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. sentença fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que a argumentação ínsita ao prequestionamento nesse sentido, apresentado pela parte Recorrente, deve ser rejeitado.

8.

Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Recurso conhecido e desprovido.

9.

A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n° 9.099/95.

10.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, devidamente atualizado, que ficam suspensos em razão do art. 98, § 3º, do CPC.

Juiz
Antônio Veloso Peleja Júnior

Relator

V O T O V E N C E D O R

Recurso nº:
1008979-81.2019.8.11.0002

Origem:
Juizado Especial Cível do Jardim Glória

Recorrente:
Anderson Coelho

Recorrido:
Avon Cosméticos LTDA.

Relator:
Antônio Veloso Peleja Júnior

Data do julgamento
: 25/08/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
– JUNTADA DE FICHA CADASTRAL E TELAS SISTÊMICAS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E CONDENAÇÃO EM MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE
PROMOVENTE – AUSÊNCIA DE PROVA DA LEGITIMIDADE DO DÉBITO –
AUSÊNCIA DE PROVA DE ENVIO E RECEBIMENTO DOS PRODUTOS
- INSCRIÇÃO INDEVIDA
– DANO MORAL CONFIGURADO – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de débito, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar a origem da dívida através de documentos.

Em se tratando de contrato de revenda, deve o fornecedor comprovar o envio e recebimento dos produtos, o que não ocorreu no presente caso, pois a ficha cadastral de consultoria, bem como telas sistêmicas juntadas em contestação são insuficientes para demonstrar a origem do débito, portanto, de rigor a reforma da sentença para julgar parcialmente procedente a pretensão inicial.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

Os débitos inscritos devem ser declarados inexistentes e o valor da indenização por dano moral deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade.

Sentença reformada.

Recurso provido.

VOTO-VISTA

Colendos Pares,

Esta magistrada formulou pedido de vista na anterior sessão de julgamento e, após avaliar os fatos levados a julgamento, entende por divergir do voto do Relator que manteve a sentença que julgou improcedente a demanda e condenou a parte promovente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios, por entender que a inscrição nos órgãos de proteção é devida ante a comprovação de legitimidade do débito e da contratação por meio da juntada de telas sistêmicas e ficha cadastral, consoante as considerações que passa a fazer.

O caso posto a julgamento se trata de negativa de débito, uma vez que o consumidor não reconhece o débito que gerou a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito no valor de R$ 192,24.

Tanto o magistrado de origem quanto o magistrado Relator entendem que restou comprovada a legitimidade dos débitos com a juntada de telas e ficha cadastral. No entanto, esta magistrada entende que tais documentos não comprovam a legitimidade do débito inscrito, sobretudo por se tratar de contrato de revenda, onde deve o fornecedor comprovar o envio e recebimento dos produtos, o que não ocorreu na espécie.

Assim, havendo negativa do débito inscrito, deve a parte promovida comprovar a origem da dívida, entretanto, colacionou em sua defesa
apenas ficha cadastral de consultor e telas sistêmicas, as quais não comprovam a legitimidade do débito inscrito.

A inscrição indevida do nome da parte Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa,
sobretudo se não há restrição prévia, pois das duas restrições existentes, a inscrição discutida é a mais antiga, de modo que inaplicável a Súmula 385 do STJ.

Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessária e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Ante o exposto,
permissa vênia
, DIVIRJO do voto do relator e DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a sentença e JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial a fim de condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, bem como para declarar a inexistência do débito inscrito, no valor de R$ 192,24 (cento e noventa e dois reais e vinte e quatro centavos), nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Vogal

V O T O S V O G A I S

Recurso nº:
1008979-81.2019.8.11.0002

Origem:
Juizado Especial Cível do Jardim Glória

Recorrente:
Anderson Coelho

Recorrido:
Avon Cosméticos LTDA.

Relator:
Antônio Veloso Peleja Júnior

Data do julgamento
: 25/08/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
– JUNTADA DE FICHA CADASTRAL E TELAS SISTÊMICAS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E CONDENAÇÃO EM MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE
PROMOVENTE – AUSÊNCIA DE PROVA DA LEGITIMIDADE DO DÉBITO –
AUSÊNCIA DE PROVA DE ENVIO E RECEBIMENTO DOS PRODUTOS
- INSCRIÇÃO INDEVIDA
– DANO MORAL CONFIGURADO – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de débito, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar a origem da dívida através de documentos.

Em se tratando de contrato de revenda, deve o fornecedor comprovar o envio e recebimento dos produtos, o que não ocorreu no presente caso, pois a ficha cadastral de consultoria, bem como telas sistêmicas juntadas em contestação são insuficientes para demonstrar a origem do débito, portanto, de rigor a reforma da sentença para julgar parcialmente procedente a pretensão inicial.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

Os débitos inscritos devem ser declarados inexistentes e o valor da indenização por dano moral deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade.

Sentença reformada.

Recurso provido.

VOTO-VISTA

Colendos Pares,

Esta magistrada formulou pedido de vista na anterior sessão de julgamento e, após avaliar os fatos levados a julgamento, entende por divergir do voto do Relator que manteve a sentença que julgou improcedente a demanda e condenou a parte promovente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios, por entender que a inscrição nos órgãos de proteção é devida ante a comprovação de legitimidade do débito e da contratação por meio da juntada de telas sistêmicas e ficha cadastral, consoante as considerações que passa a fazer.

O caso posto a julgamento se trata de negativa de débito, uma vez que o consumidor não reconhece o débito que gerou a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito no valor de R$ 192,24.

Tanto o magistrado de origem quanto o magistrado Relator entendem que restou comprovada a legitimidade dos débitos com a juntada de telas e ficha cadastral. No entanto, esta magistrada entende que tais documentos não comprovam a legitimidade do débito inscrito, sobretudo por se tratar de contrato de revenda, onde deve o fornecedor comprovar o envio e recebimento dos produtos, o que não ocorreu na espécie.

Assim, havendo negativa do débito inscrito, deve a parte promovida comprovar a origem da dívida, entretanto, colacionou em sua defesa
apenas ficha cadastral de consultor e telas sistêmicas, as quais não comprovam a legitimidade do débito inscrito.

A inscrição indevida do nome da parte Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa,
sobretudo se não há restrição prévia, pois das duas restrições existentes, a inscrição discutida é a mais antiga, de modo que inaplicável a Súmula 385 do STJ.

Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessária e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Ante o exposto,
permissa vênia
, DIVIRJO do voto do relator e DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a sentença e JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial a fim de condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, bem como para declarar a inexistência do débito inscrito, no valor de R$ 192,24 (cento e noventa e dois reais e vinte e quatro centavos), nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2020